Tribunal: CARF
Processo: 10580.725580/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725580/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
MARIA JOSELITA JONES LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS. ISENÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de alugueis. Na falta de
comprovação de que tais rendimentos não foram recebidos pelo contribuinte,
mantém-se o lançamento por omissão de rendimentos, efetuado com base nas
informações constantes na Dimob.
A isenção decorrente da condição de portador de moléstia enumerada no inciso
XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e alterações,
somente se aplica a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Os demais
rendimentos percebidos, tais como aluguéis e rendimentos de trabalho
assalariado, estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de alugueis recebidos de pessoa física, conforme notificação de lançamento às e-fls. 8
a 12, na qual é informado ainda que o rendimentos seriam recebidos a título de pensão
alimentícia de (F)rancisco de Paula Lemos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725580/2018-59
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725580/2018-59

A contribuinte apresentou impugnação na qual alega que o valor contestado
refere-se a pensão alimentícia paga a outro beneficiário, Cleiton Jones Lemos, CPF 612.158.485-
87.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, pois entendeu que não houve
comprovação de que os valores foram pagos a outra pessoa, uma vez que não foi apresentada
documentação hábil para tal finalidade.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 17/1/2019 (e-fls. 63) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 4/2/2019 (e-fls. 69 a 70), no qual
pretende seja reformada a decisão recorrida, uma vez que é portadora de doença grave, que teria
isentado seus proventos de aposentadoria do imposto de renda, e a referida pensão considerada
omitida é destinada a seu filho, Clayton Jones Lemos, 54 anos, solteiro, alienado mental e
portador de “Síndrome de Werner”, já periciado judicialmente pela Secretaria de Saúde do
Município de Lauro de Freitas/BA, e reconhecido pela justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Em que pese as alegações e os documentos apresentados pela contribuinte, não há
como prover o recurso. A contribuinte não apresentou nos autos qualquer prova de que o
rendimento não foi por ela recebido, ao passo que as informações constantes na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) apresentada pela Administradora dos
imóveis ou em outros documentos apresentados à Receita Federal informam o recebimento do
rendimento pela contribuinte.
Ademais, o benefício da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
por portadores de moléstias graves comprovadas somente alcançam os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, conforme disposto no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713,
de 1988, não alcançando rendimentos de alugueis:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725580/2018-59

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A Dimob é obrigação acessória instituída pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil com base no art. 16 da Lei no 9.779/99 e tem a função estabelecida no § 2o do art. 113 da
Le no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, “...tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.” Dessa forma, goza de presunção relativa de veracidade, afastável tal presunção apenas
diante de elementos de prova contrários a ela, o que não aconteceu no presente caso.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. A falta de comprovação do efetivo
recebimento dos valores por outra pessoa que não a contribuinte, quando exigida e não
apresentada, autoriza o lançamento do valor considerado omitido e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Dessa forma, não tenho reparos a fazer na decisão recorrida, que entendeu não
haver comprovação de que os valores foram pagos a outra pessoa, pois não foi apresentada
documentação hábil para tal finalidade, o que também não aconteceu em fase recursal.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital